Tribunal: STF
Processo: RE 1515396
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO: ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. RETORNO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ÓBITO DE ALGUNS EXEQUENTES ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXEQUENTES. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RE N.º 638.115/CE (TEMA 395 DO STF). COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 – Hipótese em que o feito retornou do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual deu provimento ao recurso especial dos exequentes para reformar em parte o acórdão recorrido, de modo a reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial que lastreia a execução e determinar o retorno dos autos a esta Corte para prosseguir no julgamento da apelação, dando-lhe a solução que entender de direito. 2 – Com relação aos exequentes já falecidos antes da ação, nega-se provimento ao apelo. Quem já é falecido não pode mover execução, pelo menos não aqui, perante os falhos Tribunais humanos. Ausência de personalidade e de capacidade de ser parte (art. 70 do CPC). A sucessão das partes só é possível, em razão do óbito, quando o falecimento ocorre no curso do processo, e não antes de seu início, pois morto não é parte e nunca pode sê-lo. 3 - Com relação aos demais exequentes, adéqua-se o julgado com a tese do STF que, em pronunciamento definitivo no sistema de repercussão geral, nos autos do RE n.º 638.115/CE (Tema n.º 395), assentou que ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’. Título transitado em julgado. Provimento parcial da apelação para determinar ao primeiro grau a realização de novos cálculos, com a compensação para abater aumento ou valor recebido, desde a incorporação, de modo que ela apenas garanta a irredutibilidade do valor nominal final percebido pelo servidor, a ser absorvido parcial ou totalmente por qualquer aumento, a partir de então. Se houver diferença além dos valores incontroversos, os índices a serem utilizados para o cálculo dos juros e da correção monetária, seguirão a tese do Tema 810, sob a sistemática da repercussão geral, e o Tema 905 do STJ, sob o regime dos recursos repetitivos. Assim, nada obsta a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária” (fl. 7, e-doc. 643). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 651). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LVI do art. 5º e o art. 102 da Constituição da República e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 360, 395 e 733 da repercussão geral.



    Narram que “os autores, servidores públicos federais, executam parcelas de período pretérito, anteriores a dezembro de 1999, em cumprimento de sentença transitada em julgado em 9 de novembro de 2009, que deferiu pagamento dos denominados quintos. Em primeiro grau, houve o pagamento das parcelas em atraso, e posteriormente a execução foi decidida da seguinte forma: 



    a) Extinção sem julgamento para os falecidos servidores Lenira Maria de Fatima, Luiz Angelo Rocha Luz e Manoel Ricardo Roseiro. 



    b) Que estaria correto o pagamento das verbas mediante atualização monetária pelo índice da TR-Taxa Referencial, ao invés de pelo IPCA-E, motivo pelo qual os exequentes foram condenados em honorários de advogado sobre o excesso de execução, declarando-se extinto o cumprimento de sentença em virtude do pagamento efetuado com atualização pela TR-Taxa Referencial. 



    Os autores apelaram contra a decisão, em relação aos 2 (dois) tópicos supracitados” (fl. 2, e-doc. 658). 



    Asseveram que o Tribunal de origem “não adentrou no mérito do recurso no que diz respeito à correção monetária, pois invocou, de ofício, a inexigibilidade de coisa julgada, afirmando que o STF teria decidido pela inconstitucionalidade dos quintos” (fl. 2, e-doc. 658).



    Argumentam que “o acórdão recorrido, sem atentar para a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito da plena exigibilidade do título exarado nestes autos, bem como da imprescindibilidade da ação rescisória para modificar o julgado, novamente declarou o título ‘parcialmente’ inexigível, ao invocar matérias que limitariam os efeitos da coisa julgada. A declaração foi feita de ofício, tendo em vista que não foi objeto de apelação por qualquer das partes. Não fora invocada em contrarrazões. E já fora, anteriormente, invocada nos autos, derrotada e transitada em julgado, eis que a União não recorreu quanto à discussão da exigibilidade do título” (fl. 6, e-doc. 658).



    Ressaltam que “os autores não estão executando parcelas futuras, mas sim, parcelas muito anteriores ao acórdão dos penúltimos embargos declaratórios do RE 638.115. Parcelas essas anteriores ao trânsito em julgado da sentença exequenda” e que “a coisa julgada passada nestes autos determinou a incorporação dos resíduos de quintos, sem deferir qualquer compensação ou dedução dos valores em atraso” (fl. 15, e-doc. 658).



    Assinalam que “não poderia o Tribunal a quo aplicar de ofício compensação a pretexto de aplicar julgado em repercussão geral. Pois isso equivale a declarar a parcial inexigibilidade do título executivo. Sendo que, na hipótese, a exigibilidade plena do título já fora decidida em sede de cumprimento de sentença por 2 (duas) vezes: pelo juízo a quo, sem que tivesse havido recurso da União, e pelo C. STJ, em decisão também passada em julgado” (fl. 16, e-doc. 658).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nestes termos: 



    “Diante da determinação do Egrégio STJ, passa-se ao reexame do recurso de apelação. 



    Cuida-se de cumprimento de sentença coletiva instaurada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - SINPOJUFES, na qualidade de substituto processual de LENIRA MARIA DE FATIMA, LIZIA DOURADO SCHWARTZ, LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA CAMPOS, LUCIA HELENA DE ALMEIDA, LUDIMYLLA DUARTE MACHADO, LUIZ ANGELO ROCHA LUZ, LUIZ CLAUDIO OTTONI DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO SALDANHA SALES, LUIZ CUNHA FILHO e MANOEL RICARDO ROSEIRO. 



    O título executivo judicial é oriundo da ação ordinária coletiva n.º 0009081-71.2004.4.02.5001 (2004.50.01.009081-3), na qual fora reconhecido aos servidores substituídos a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998, data da edição da Lei 9.624/1998, até 4.9.2001, data da edição da Medida Provisória 2.225-45/2001 (evento 1 – outros 3). 



    A União impugnou a execução apontando excesso no valor de R$ 11.896,25 (onze mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) - evento 38. 



    Em 14/02/2019, os valores incontroversos foram quitados no montante total de R$ 146.262,04 (cento e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), conforme eventos 80, 111 até 119. 



    Em seu recurso (evento 170), o Sindicato apelante aduz que ‘verificada a morte dos até então substituídos processuais, surgiu a necessidade de habilitação dos mesmos. Pois, repita-se, até então a ação estava sendo movida na condição de substituição processual, inclusive a fase de cumprimento de sentença’; que ‘não há se falar que houve o ajuizamento de ação por pessoa falecida. O que aconteceu foi algo completamente diferente. Ocorreu o desmembramento de processo por substituição processual na fase de execução’; que, ‘quanto à correção monetária, o IPCA-E deve ser utilizado, nos moldes do RE 870.947 (tema 810)’. 



    Pois bem. O culto relator, Min. Sérgio Kukina, apontou que o Tribunal deve dar ao caso a solução que entender de direito. 



    Com relação aos exequentes LENIRA MARIA DE FATIMA, LUIZ ANGELO ROCHA LUZ e MANOEL RICARDO ROSEIRO, deve ser negado provimento ao apelo, uma vez que o óbito de tais servidores ocorreu antes do ajuizamento da execução. 



    E, com relação aos demais exequentes, o apelo deve ser parcialmente provido no tocante à correção monetária, a qual deve ser calculada, se houver diferença a ser paga, na forma preconizada pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, no RE nº 870.947/SE (Tema 810). 



    De fato, seguindo a linha do STJ, há em tese exigibilidade do título executivo judicial que lastreia a execução. 



    Mas, obviamente, é necessário aferir a quem ele abarca. E os exequentes LENIRA MARIA DE FATIMA, LUIZ ANGELO ROCHA LUZ e MANOEL RICARDO ROSEIRO, não possuem legitimidade ativa para mover a ação, pois faleceram, respectivamente, em 03/09/2012, em 06/04/2004 e em 23/05/2003 (cf. eventos 15, 148 e 153). 



    Ou seja, o óbito ocorreu antes do ajuizamento do presente cumprimento de sentença, distribuído em 13/5/2016. Ora, a morte extingue a capacidade civil do indivíduo (art. 6º do Código Civil) subtraindo-lhe a capacidade processual, vale dizer, a possibilidade de ser parte em processo judicial. 



    Como se sabe, quem não é vivo não pode figurar no polo ativo ou passivo de uma demanda. E nem se trata de providenciar sucessão, algo que só poderia ser cogitado se a parte falecesse no curso da lide.



    O Código de Processo Civil prevê, expressamente, as medidas que devem ser adotadas no caso de falecimento de alguma das partes no curso do processo e estabelece a necessidade de suspensão do feito a fim de haver a substituição do de cujus pelo respectivo espólio ou pelos sucessores do devedor (artigo 313, inciso I, do atual CPC e no Código de Processo Civil de 1973 no art. 265, inciso I e § 1o). Não obstante, na hipótese dos autos, o processo não estava em curso quando do óbito dos exequentes. Ao revés, tal fato ocorreu antes do ajuizamento desta execução. Assim, ao contrário do defendido pelo Sindicato, não há possibilidade de emenda e habilitação. 



    Na verdade, eventuais herdeiros dos falecidos exequentes LUIZ ANGELO ROCHA LUZ e MANOEL RICARDO ROSEIRO nem sequer teriam legitimidade ativa para promover a presente execução, uma vez que o óbito de tais servidores ocorreu antes do ajuizamento da ação coletiva (distribuída em 16/09/2004) que embasa a pretensão executória. 



    Vê-se, pois, que a extinção da execução dos exequentes falecidos se deu por fundamento diverso do alegado pelo sindicato e analisado pela Corte Superior, qual seja, o tema foi a ilegitimidade ativa para a execução. Nada mais. 



    Quanto aos demais exequentes, a Corte Superior assevera a exigibilidade do título executivo, e algumas considerações devem ser feitas ao caso. 



    A primeira observação é que a própria decisão que mandou incorporar quintos já era equivocada, como hoje se sabe, embora tenha transitado em julgado. 



    Assim, apesar de devido o respeito às decisões transitadas, não se pode, com ações confusas e interpretações de título, dar margem para ampliar benefício que já é contra a estrita legalidade, um pequeno trem da alegria. 



    O Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento definitivo no sistema de repercussão geral, nos autos do RE n.º 638.115/CE (Tema n.º 395), assentou que ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’ (tese fixada em 23/3/2015). 



    Na ocasião, modularam-se os efeitos daquela decisão apenas para ‘obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese’. 



    O tema gerou diferentes interpretações e foram opostos embargos de declaração em face do acórdão proferido no recurso extraordinário, com o objetivo, dentre outros, de esclarecimento sobre a controvérsia de que trata este recurso, ou seja, o ‘alcance da modulação dos efeitos, especialmente, com relação: a) às decisões judiciais transitadas em julgado ainda não satisfeitas (...)’. 



    Tais embargos foram rejeitados, mas o Ministro Relator Gilmar Mendes consignou em seu voto que:



    ‘(...) em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado.’. Acrescentando que ‘no que se refere às decisões judiciais transitadas em julgado que conferiram aos servidores o direito à incorporação dos quintos no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, deve-se levar em consideração a tese firmada pelo STF no julgamento do RERG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki (tema 733), DJe 9.9.2015, nos seguintes termos: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado’. (...) Nesses termos, tendo em vista que o pagamento dos quintos incorporados no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001 foi declarado inconstitucional e refere-se a relação jurídica de trato continuado, há que se reconhecer a necessidade de cessação imediata do pagamento da mencionada verba, sem que isso caracterize afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o ajuizamento de ação rescisória.’



      Quando, em acórdão publicado em dezembro de 2019, o Supremo modulou os efeitos, ele o fez através de combinação de votos divergentes, e assentou ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    O ponto, porém, é que apontou que a incorporação deveria ser absorvida por qualquer aumento futuro, de modo que aqui se trata de aumento nominal dos ganhos do servidor, de qualquer sorte e todo título. 



    A incorporação cessa após a absorção por aumento futuro ou por ação rescisória. E aumento futuro deve ser entendido como qualquer aumento operado na época da equivocada incorporação, que apenas se dá em virtude do erro judicial com trânsito em julgado. Vale dizer, qualquer aumento a partir de abril de 1998, inclusive. 



    Em suma, o valor dos quintos é absorvido a cada aumento nominal, de toda e qualquer sorte, recebido pelo servidor. 



    Portanto, para evitar duplicidade, o prosseguimento da execução, quanto aos atrasados, deve levar em conta essa premissa acima, assentada pelo STF. 



    A rigor, o título originário que autorizou o deferimento de quintos ou décimos aos servidores públicos é equivocado, como disse o STF, embora não se vá mais discutir isto. De qualquer forma, é o dinheiro do contribuinte que paga a conta e, conforme pronunciamento do Supremo, tratou-se a questão como ‘típica questão constitucional consistente na afronta ao postulado fundamento da legalidade’, concluindo que ‘não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ‘ressurreição’ dos quintos/décimos levada a efeito pela decisão recorrida’, e, assim, fixou ‘a tese de que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal’. 



    E, após o julgamento dos segundos embargos de declaração, opostos no bojo do RE n.º 638.115, o STF acolheu parcialmente os aclaratórios, com efeitos infringentes, para (i) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; (ii) quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modular os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; e (iii) quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modular os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    No ponto referente ao ‘1) Pagamento dos quintos decorrente de decisão judicial transitada em julgado’, o Ministro Relator Gilmar Mendes apontou ‘curvo-me à orientação firmada pelo Pleno para reconsiderar parcialmente a decisão embargada, e firmar a impossibilidade de se determinar, por esta via, a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema’. 



    Registre-se que em 26/06/2020 o STF finalizou o julgamento de novos embargos de declaração opostos pela União Federal e por entidades representativas de servidores, em face o acórdão publicado em dezembro de 2019, sendo certo que aquela Corte rejeitou os declaratórios da União e não proferiu nova modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Infelizmente, o tema tem sido festival de idas e vindas, e é um pouco da realidade do Judiciário. Vive-se em país no qual há súmula vinculante que diz ser incabível ao Judiciário conceder aumento a servidores, a título de isonomia ou quiça. E, no entanto, milhões de ações e execuções em andamento versam sobre aumentos concedidos por decisão judicial. 



    Há algo errado aí. 



    Seja como for, ao não se observar a rigorosa necessidade de incorporação das parcelas pelos novos aumentos, execuções como a presente muitas vezes incidem em bis in idem, ao não abater nem aquilo que já se recebia como diferença de opção, aparentemente com o mesmo fim (remunerar a função). 



    Assim, é imperativo que novos cálculos sejam feitos, com a compensação para abater aumento ou valor recebido, desde a incorporação, de modo que ela apenas garanta a irredutibilidade do valor nominal final percebido pelo servidor, a ser absorvido parcial ou totalmente por qualquer aumento, a partir de então. 



    É certo que a União não recorreu e os valores incontroversos já foram quitados. Portanto, não cabe mais discutir a questão sobre tal montante incontroverso. 



    Após a compensação, se houver diferença além dos valores incontroversos, os índices a serem utilizados para o cálculo dos juros e da correção monetária, seguirão a tese do Tema 810, sob a sistemática da repercussão geral, e o Tema 905 do STJ, sob o regime dos recursos repetitivos. Nada obsta, pois, a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária. 



    À luz de tal contexto, voto no sentido de (i) negar provimento à apelação dos exequentes LENIRA MARIA DE FATIMA, LUIZ ANGELO ROCHA LUZ e MANOEL RICARDO ROSEIRO, tendo em vista que já eram falecidos e não tinham capacidade de ser parte; e (ii) com relação aos demais exequentes, dar parcial provimento à apelação, para determinar ao primeiro grau a realização de novos cálculos, com a compensação para abater aumento ou valor recebido, desde a incorporação, de modo que ela apenas garanta a irredutibilidade do valor nominal final percebido pelo servidor, a ser absorvido parcial ou totalmente por qualquer aumento, a partir de então. 



    Após a compensação, se houver diferença além dos valores incontroversos, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, será aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária do crédito exequendo e os juros de mora segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma fixada pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Temas 491 e 905). 



    Os honorários advocatícios serão oportunamente fixados após a definição dos novos valores” (fls. 3-8, e-doc. 643).



    5. Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade, nestes termos:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu pela “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento”. Esta a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, em observância à modulação dos efeitos decidida no Tema 395 de repercussão geral, assentou ser “imperativo que novos cálculos sejam feitos, com a compensação para abater aumento ou valor recebido, desde a incorporação, de modo que ela apenas garanta a irredutibilidade do valor nominal final percebido pelo servidor, a ser absorvido parcial ou totalmente por qualquer aumento, a partir de então” (fl. 5, e-doc. 643). 



    O Tribunal de origem decidiu, portanto, em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal em relação ao pagamento dos quintos, fundado em decisão judicial transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da repercussão geral. 



     O Tribunal de origem reconheceu que “a União não recorreu e os valores incontroversos já foram quitados. Portanto, não cabe mais discutir a questão sobre tal montante incontroverso” e que, “após a compensação, se houver diferença além dos valores incontroversos, os índices a serem utilizados para o cálculo dos juros e da correção monetária, seguirão a tese do Tema 810, sob a sistemática da repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 643).



    Diferente do alegado pelos recorrentes, essa decisão está em sintonia com o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 360 e 733, porque não se está declarando a inexigibilidade do título fundado em decisão judicial transitada em julgado, mas apenas assegurando, na espécie sob análise, a observância à “irredutibilidade do valor nominal final percebido pelo servidor, a ser absorvido parcial ou totalmente por qualquer aumento, a partir de então” (fl. 5, e-doc. 643). 



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a compensação de valores incorporados demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional pertinente. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.018-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1º.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ‘QUINTOS’. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 863.537-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-48/2001: IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.193.386-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, no Recurso Extraordinário n. 1.402.035/PB, DJe 4.10.2022, processo semelhante ao presente



    7. Em relação ao argumento de afronta aos incs. XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



     



    8. Pelo exposto, nego provim